Tribunal: TJBA
Processo: 8025135-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025135-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO DA PAZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PATRICIA RESENDE SILVA, JACQUELINE MEIRELES VALIENSE, TADYLA SILVA PRADO RESENDE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA
MAS
AUTORIZOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 15 PARCELAS NO VALOR DE R$
79,74
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE SE MANTÉM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº

80
25135-86.2025
.8.05
.0000
,
de

VitÛria da Conquista
, em que são partes, como Agravante,

RICARDO DA PAZ OLIVEIRA

e, como Agravado,
BANCO BRADESCO S.A
.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora